Tribunal: STF
Processo: HC 192628
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jéssica de Fátima Adorno contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 588.641/SP (documento eletrônico 5).
    O impetrante alega, em síntese, que a paciente
    “[...] é primaria, de bons antecedentes, não integra organização criminosa, possui endereço fixo e renda licita (doc. anexos) paciente, é genitora de 2 (dois) filhos, um com 3 anos e o mais novo com 10 meses. A paciente Jéssica é LACTANTE, amamenta seu filho mais novo, Gabriel Adorno Siqueira, que conta com apenas 10(dez) meses. As condutas em tese perpetradas não foram cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes. Substituição da prisão preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, ainda que mediante habeas corpus de oficio, SUBSTITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, para o fim de permitir que a Paciente Jéssica de Fátima Adorno que é primária, de bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, possui endereço fixo, renda licita e é genitora de 2 (dois) filhos(doc. anexos). AGUARDE EM LIBERDADE o julgamento deste writ” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que, como visto, não conheceu do HC 588.641/SP (documento eletrônico 5).
    Assim, em princípio, a presente demanda não poderia ter seguimento, por incidência da Súmula 691 desta Suprema Corte.
    Todavia, a superação desse verbete sumular se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais se enquadra a decisão ora impugnada. 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Desse modo, o caso é de concessão da ordem de habeas corpus.
    Ao julgar o HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Mais recentemente, quando do acompanhamento do cumprimento da referida ordem concedida pelos Ministros integrantes da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no habeas corpus coletivo, determinei:
    “[...]
    Bem examinados os autos, e havendo diversas providências pendentes, passo a apreciá-las. Documentos eletrônicos 416, 449, 450, 464, 465, 489, 490, 502, 509, 511, 544, 549, 550, 559, 625, 659: Conforme decisão anterior (documento eletrônico 378), determino o desentranhamento e a restituição à origem, dando-se ciência da desnecessidade de comunicação da análise da situação individual de cada presa. No bojo deste processo coletivo, será dada prioridade às deliberações que possam afetar a coletividade de presas sob custódia estatal, visando-se à efetividade da ordem concedida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Algumas comunicações individuais trazem consigo, porém, interessantes questões com alcance coletivo. Excepcionalmente, irei apreciá-las, pelo potencial que elas têm de dar maior concretude ao teor do julgado.
    [...].
    Documentos eletrônicos 440, 544, 589 e 631: esclareço que o fato de a presa ser flagrada levando substâncias entorpecentes para estabelecimento prisional não é óbice à concessão da prisão domiciliar e, em hipótese nenhuma, configura a situação de excepcionalidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo.
    Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 471 e 550: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.
    Quanto aos casos concretos: concedo a ordem de ofício. Oficiem-se aos respectivos Juízos de origem, para as providências cabíveis.
    Documentos eletrônicos 510, 543 e 659: circunstâncias tais como as de a acusada: (i) ter sido presa em flagrante sob acusação da prática do crime de tráfico; (ii) ter passagem pela vara da infância; e/ou (iii) não ter trabalho formal, não obstam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme constou da decisão concessiva da ordem.
    Quanto aos casos concretos: defiro habeas corpus de ofício. Comuniquem-se aos Juízos de origem, remetendo-se cópia do acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Deverão as Corregedorias dos Tribunais, ademais, tomar as medidas cabíveis, dentro de sua esfera de atuação, caso constatem descumprimento de ordem judicial vinculante. Oficiem-se ainda para que informem quais constituíram núcleos de monitoramento da execução do julgado e quais as providências adotadas para garantir sua efetividade. Os ofícios deverão ser instruídos com cópias das petições e de seus anexos”.
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de JÉSSICA DE FÁTIMA ADORNO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no HC n. 2061745- 49.2020.8.26.0000. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 27/3/2020, como incursa no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa do acórdão: 
    ‘HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC nº 143.641/SP. Atual conjuntura ocasionada pela pandemia de covid-19 que não justifica a soltura. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (fl. 22). 
    No presente writ, a parte impetrante alega que a paciente é primária, com bons antecedentes, não pertence a organização criminosa. Afirma que o Tribunal de origem cometeu um equívoco, tendo em vista que o suposto comércio ilícito de tráfico de drogas não era praticado na residência da paciente. 
    Destaca que a procuradoria geral de justiça opinou pela concessão da ordem e que há ausência dos requisitos previstos no art. 312, de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. 
    Sustenta ser a paciente mãe de dois filhos, sendo um de 3 anos e outro de apenas 7 meses de idade, o qual ainda é amamentado pela mãe, sendo que a conduta perpetrada não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, tendo direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP. 
    Aponta, ainda, as condições pessoais favoráveis da paciente. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar à paciente. 
    Indeferida a liminar (fls. 60/61) e informações prestadas (fls. 67/250 e 251/269), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem de oficio (fls. 273/277). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Inicialmente, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. A propósito: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 3. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação desta análise. 4. Apresentada fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, evidenciada nos indícios da participação do agravante em organização criminosa complexa, composta por diversos membros que se utilizava de grande aparato bélico e com ligações à conhecida Facção criminosa Comando Vermelho, não há que falar em ilegalidade do decreto prisional. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 120.796/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)’.
    Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, por oportuno, segue a transcrição do decisum do Juízo de primeiro grau que decretou a prisão preventiva: 
    ‘III. Pressupostos: (i) Fumaça do cometimento do delito: reporto-me às provas da existência do crime e indícios suficientes de tipicidade e autoria, consubstanciados por meio do relatório policial acostado às páginas 303/322, contendo conversas e mensagens pelo aplicativo whatsapp, das declarações da testemunha Elton (páginas 492/493 e 503) e relatórios policiais acostados às páginas 510/544, dando conta do possível envolvimento da acusada Jéssica juntamente com outros indivíduos no crime em apuração. (ii) Perigo gerado pelo estado de liberdade da ré: A prisão se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, uma vez que há indícios suficientes da narcotraficância e associação para o tráfico de drogas. Além disso, conforme já exposto acima, Jéssica teria questionado diretamente o denunciado Elton para saber o que ele havia relatado à Autoridade Policial por ocasião de sua oitiva. Ressalto, ainda, que as drogas, em tese, comercializadas por Jéssica e os demais acusados (cocaína e LSD) possuem alto poder viciante, deixando clara a potencialidade lesiva da conduta perpetrada, sendo certo que, caso a acusada permaneça em liberdade, isso servirá de estímulo à manutenção do comportamento criminoso aqui demonstrado, com a exposição desnecessária da sociedade. A segregação cautelar de Jéssica é, nesse contexto, essencial para assegurar a credibilidade da Justiça, evitando-se a prática de novas condutas delitivas, salvaguardando- se a coletividade e os bens jurídicos constitucionais penais (fls. 44/45)’.
     O Tribunal de origem, ao julgar o habeas corpus, manteve a segregação antecipada da paciente nos seguintes termos: 
    ‘Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, autorizando a custódia cautelar, pois teria se associado aos demais agentes - incluindo adolescentes - para a prática da vil mercancia, tendo, a diligência policial, culminado na apreensão de entorpecentes variados (cocaína e maconha), indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (fl. 28)’.
    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, sua necessidade para preservação da ordem pública, ante a gravidade do delito e a periculosidade da paciente, evidenciadas pelo fato de ter se associado a outras pessoas, inclusive adolescentes, para traficar maconha, cocaína e LSD -, sendo incumbida de vender e entregar os entorpecentes. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 
    […]
    No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar por domiciliar, haja vista ser a paciente mãe de 2 filhos menores de idade, quanto ao tema, é certo que o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
    Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
    […]
    Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. 
    Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 
    Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte Superior, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). […].
    No caso dos autos, as instâncias ordinárias negaram a prisão domiciliar à ora paciente, tendo destacado que as drogas ficavam armazenadas na residência onde a paciente morava com os seus filhos, sendo destinadas a abastecer o tráfico de drogas da região. 
    Quanto ao ponto, o Juízo primevo salientou que ‘Saliento, por fim, que a conduta supostamente teria sido praticada na casa da autuada, na presença de seus filhos menores de idade e, assim, a liberdade da atuada implicaria em risco também a eles, expostos a conduta altamente reprovável. Este Juízo costuma salientar em casos como o ora em questão que toda criança deve ser um fim em si mesma e não veículo para obtenção de qualquer vantagem’ (fl. 118). 
    Assim, é certo que, da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto – em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seus filhos, para armazenar e comercializar as drogas, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 
    […]
    Ademais, esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
    Por seu turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    […]
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (págs. 1-14 do documento eletrônico 5).
    Anoto também a manifestação do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima lançada nos autos do HC 588.641/SP, julgado naquela Corte Superior. 
    “Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio. Impossibilidade. Viabilidade, todavia, de concessão da ordem de ofício. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Paciente que possui filhos menores de doze anos. Aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP. Lei nº 13.769/2018. Crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça, nem em um contexto apto a demonstrar a irresponsabilidade para o exercício da guarda dos filhos. Ausência de excepcionalidade que afaste a prisão domiciliar pretendida. Extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC nº 535639/SP. Mesmo contexto fático e jurídico. Possibilidade. Parecer pelo não conhecimento do writ, mas pela concessão da ordem, de ofício, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar às Pacientes” (pág. 1 do documento eletrônico 7,grifei).
    Conforme se verifica, a decisão combatida destoa da jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria em questão.
    Ademais, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP. Com efeito, é mãe de: (i) G. A. S., com pouco mais de 10 meses de idade; e (ii) J. P. A. S., com 4 anos de vida (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).
    Verifico, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    Além disso, reitero que não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizá-la e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de as crianças estarem sob seus cuidados. 
    No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juiz natural da Ação Criminal 1500029-82.2020.8.26.0613 que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no HC coletivo 143.641/SP.
    Caberá, ainda, ao Magistrado de primeiro grau a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Presidente do TJSP para que acompanhe o cumprimento da ordem concedida nestes autos.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator